Tribunal: TJMT
Processo: 1006756-16.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006756-16.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRIS DAIANE MENDES DE MORAIS - CPF: 023.349.601-79 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1006756-16.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis

Recorrente(s):

Cris Daiane Mendes De Morais

Recorrido(s):

Banco Do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
CONTRATO VIRTUAL COM FOTOSELFIE E ENVIO DE DOCUMENTO PESSOAL IDENTICO AO DA EXORDIAL, FATURAS DEMONSTRANDO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
. EVIDÊNCIAS DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Autora, ora Recorrente, sustenta que possui relação com a reclamada contudo apenas conta para movimentação, no entanto, a reclamada realizou inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito no valor total de no valor de R$ 1.966,07 (hum mil novecentos e sessenta e seis reais e sete centavos), sob o suposto contrato de nº 000000000120249727, datada em 29/05/2022., de forma indevida fazendo jus a danos morais, ao argumento de que não fez a contratação do crédito. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na
contratação de serviços bancários de cartão de crédito
, juntando termo de adesão virtual com expressa menção ao cartão de crédito, com assinatura eletrônica e envio de documentos não impugnado especificamente pela reclamante, assim como, a cada acesso foram colhidas biometrias do reclamante todas que visivelmente coincidem com a mesma pessoa, demonstrando utilização regular de conta e cartão de crédito, comprovando não apenas contratação (id. 186962702 ) mas também utilização regular pelas faturas.

Documentos da contratação:

3.

Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a contratação se deu via mobile com fotoselfie, aliado a isso se histórico de utilização do cartão de crédito, conforme

faturas (id.

186962701)
.

4. Não há qualquer juntada que desconstitua a referida comprovação do contrato e origem do débito, não se manifestando de modo hábil a comprovar sua tese de ausência de relação jurídica, de modo que se mantém a improcedência diante das provas carreadas.

5. Pela documentação resta comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação do débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTE os danos morais. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023